Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-89.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000020-89.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: NILSON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1.º, DO CPC. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO SANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal, após regular intimação do patrono da parte autora, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, não sendo exigível, na hipótese, a intimação pessoal da parte, própria das hipóteses de abandono da causa. Inaplicabilidade do § 1.º do art. 485 do CPC.

2. Inexistindo comprovação de pagamento tempestivo das custas ou justo impedimento para a sua não juntada, não se reconhece vício sanável.

3. Inocorrência de cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000020-89.2024.8.05.0229, sendo apelante
BANCO PAN S.A.
e apelado
NILSON SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25